Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.

2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.